Tribunal: TJDFT
Processo: 0721345-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721345-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEONARDO SOUZA SANTOS SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por LEONARDO SOUZA SANTOS SILVA com fundamento no artigo 621, incisos I do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória proferida nos autos do Processo n° 0714664-25.2020.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília (Id. 47312197 – pp. 202/206), reformada parcialmente pela Acórdão no 1392810 prolatado pela 3a Turma Criminal (Id. 47312197 – pp. 252/258), para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena fixada na sentença em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, para 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à menor razão legal. Confira-se: “(...) DA DOSIMETRIA Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, diante da análise favorável de todas as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, estas devem ser integralmente compensadas, para manter a pena inalterada nesta etapa. Na terceira fase, sem causas de redução ou aumento, fixo pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, à menor razão legal. Quanto ao regime, diante da quantidade de pena e da reincidência, adequado o inicial fechado estabelecido na sentença, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, Código Penal. Ausentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou na suspensão condicional da pena. Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reconhecer atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena fixada na sentença em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, para 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à menor razão legal. Comunique-se ao Cadastro Nacional de Condenados por ato de Improbidade Administrativa e por ato que implique Inelegibilidade – CNCIAI, conforme Resolução no 172, de 8 de março de 2013, do Conselho Nacional de Justiça e Portaria Conjunta no 60, de 9 de agosto de 2013, deste Tribunal. É o voto.” (Id. 47312197 – pp. 257/258) (grifo nosso) Consoante certidão de Id. 47312197 – p. 274, o aludido Acórdão transitou em julgado, em 21/02/2022, para o ora requerente, LEONARDO SOUZA SANTOS SILVA, ante a ausência de interposição de recurso no prazo legal e, em 13/01/2022, para o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em razão de renúncia ao prazo recursal. Em sua petição inicial (Id. 47312196 - pp. 1/5), o requerente informa que: a) “trata-se de ação penal transitada em julgado e que foi imputado ao requerente o delito previsto no artigo 304 c/c 297 do Código Penal (uso de documento falso) (p. 1); b) “em primeira instância, o requerente foi condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, à menor razão legal” (pp. 1/2); c) “em recurso de apelação, exclusivo da defesa, pugnou-se pelo reconhecimento da atenuante da confissão, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência” (p. 2); d) “adveio o acórdão que reduziu a pena definitiva para 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à menor razão legal” (p. 2) Relata que na fixação do regime de pena, o referido acórdão constou somente que diante da quantidade de pena e da reincidência, adequado o inicial fechado estabelecido na sentença, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, Código Penal. Sustenta que o julgado prolatado incorreu em erro material, já que a r. sentença consignou expressamente que o regime inicial para o cumprimento da pena deveria ser o semiaberto. Defende a readequação da dosimetria do supramencionado Acórdão. Argumenta que restou configurado o constrangimento ilegal, já que está em desconformidade com a fixação do texto legal. Noticia que tal entendimento gerou efeitos negativos à liberdade do ora requerente, em razão do mandado de prisão expedido em 08/05/2023. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão da medida liminar para que “seja determinada a alteração do regime inicial para o semiaberto, bem como se efetive o recolhimento do mandado de prisão expedido” (p. 4). No mérito, pugna-se que “seja julgada procedente a presente revisão criminal, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para reformar o acórdão condenatório e fazer constar expressamente a fixação do regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, conforme solicitado liminarmente” (pp. 4/5). É o relatório. DECIDO. De início, impende ressaltar que a concessão de tutela de urgência em sede de revisão criminal, com a pretensão de suspender os efeitos de condenação penal já transitada em julgado, é medida excepcionalíssima, exigindo a demonstração, de plano, de algumas das hipóteses descritas no artigo 621, do Código de Processo Penal, especialmente porque é ação não dotada de efeito suspensivo. Na hipótese dos autos, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, verifico que, em tese, há indícios da ocorrência de erro material no Acórdão no 1392810 prolatado pela 3a Turma Criminal (Id. 47312197 – pp. 252/258), haja vista que, não obstante o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília (Id. 47312197 – pp. 202/206) tenha fixado o regime inicial para cumprimento da pena no regime semiaberto (art. 33, § 2o, ‘b’, CP) (Id. 47312197 – p. 206), e somente o ora requerente tenha interposto recurso de apelação em face do referido comando sentencial, o supramencionado acórdão consignou que o regime adequado para o início do cumprimento da pena seria o fechado, conforme estabelecido em sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, do CP (Id. 47312197 – p. 257). Nesse cenário, diante da notícia nos autos de que houve determinação do juízo da execução para o início do cumprimento da pena no regime fechado, inclusive com a expedição de mandado de prisão, restam evidenciados, prima facie, a urgência e o risco na demora que justifiquem o deferimento da liminar vindicada. Dessa forma, presente nos autos os elementos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, tenho por deferir a liminar, enquanto se aguarda de forma adequada e consistente a apreciação do mérito. Com esses fundamentos, DEFIRO a liminar para determinar que o cumprimento da pena fixada nos autos no 0714664-25.2020.8.07.0001 seja iniciado no regime semiaberto . Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP/DF). Após, vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora